Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO. CONCLUSÃO DE ETAPAS DE EMPREENDIMENTO CONSTRUTIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONFIGURAÇÃO. CASO FORTUITO. COVID 19.

1. Sendo evidente que os atrasos no empreendimento contratado, que motivaram a imposição de multa pelo réu, decorreram de escassez de mão de obra, paralisações do empreendimento, dentre outros fatos motivados pela deflagração da pandemia de covid-19, e que já haviam sido noticiados ao contratante antes do inadimplemento parcial do contrato, há que se declarar ilícita a aplicação da multa pelo atraso na obra.

2. Apelação não provida.